Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700800-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL TIMOTEO RIBEIRO AGRAVADO: REINALDO FERREIRA VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL TIMÓTEO RIBEIRO em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de desconto parcelado em folha de pagamento. O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso II e 31, § 1o) estabelece que o Agravo de Instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente distribuiu o recurso no dia 19/04/2024, pleiteando o deferimento da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos, quedou-se inerte (IDs 58413113 e 58730386). Indeferido o benefício e determinada a comprovação do recolhimento, em 48 horas, também não se manifestou (IDs 58903399 e 59163170). Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Nesse cenário, não conheço do Agravo de Instrumento. Custas finais, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.